Tribunal: TJDFT
Processo: 0719782-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Crime cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o paciente - a quem se imputa o crime de estelionato - é idoso de 70 anos e tem comorbidades, não se justifica a prisão cautelar, sobretudo por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.